Tribunal: STF
Processo: RHC 206583
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA AL. F DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006). NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Roberto Alcantara Jaques contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 611.035/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de sete meses de detenção e dezessete dias de prisão simples, em regime aberto, e indenização à vítima por danos morais, pela prática dos crimes previstos no inc. I do parágrafo único do art. 163 do Código Penal c/c o caput do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, tendo sido suspensa a pena privativa de liberdade por dois anos e concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 16-17, vol. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0012979-52.2018.8.24.0023, Relator o Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, à qual, em 6.8.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento, em acórdão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DANO QUALIFICADO (ART. 21, DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, C/C ART. 61, II, 'F, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RELATO DA OFENDIDA DANDO CONTA DAS AGRESSÕES SOFRIDAS, EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO, QUE VISUALIZOU O RÉU SEGURANDO A VÍTIMA PELO BRAÇO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE DANO. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE COMPROVAM QUE O ACUSADO DETERIOROU O APARELHO CELULAR PERTENCENTE À OFENDIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE SUA APLICAÇÃO EM CONJUNTO COM A LEI 11.340/06. POSTULADA A EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. REPARAÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP QUE INCLUI DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MORAL PRESUMIDO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 96, vol. 2).
    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 2.9.2020, em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 611.035/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, não conhecido monocraticamente em 15.9.2020 (vol. 5).
    5. Em 3.8.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, vol. 24).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “impugna-se o fato de que, in casu, a circunstância das vias de fato terem se dado em contexto de violência doméstica que foi utilizada tanto para qualificar o crime (art. 17 da Lei 11.340/06) quanto para agravar a pena (art. 61, II, ‘f’ do Código Penal), incorrendo, assim, em indevido bis in idem” (sic, fl. 4, vol. 28).
    Ressalta que “o fato do delito ter sido praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher não pode ser utilizado para, simultaneamente, qualificar o crime e agravar a pena, sob pena de indevido bis in idem” (fl. 6, vol. 28).
    Argumenta que, “na segunda etapa da dosimetria, a circunstância do delito ter sido perpetrado no âmbito das relações domésticas foi novamente considerada pelo juízo a quo, a fim de motivar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal e, por conseguinte, fixar definitivamente a reprimenda imposta ao ora recorrente em quantum superior ao mínimo legal” (fl. 7, vol. 28).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) seja provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão combatida para determinar o afastado o constrangimento ilegal e concedida a ordem em Habeas Corpus para reconhecer a ilegalidade praticada contra o paciente afastando-se a incidência do art. 61, II, f do CP da pena imposta pela contravenção pena praticada” (sic, fl. 8, e-doc. 28).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (vol. 43).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO CONTRA A NAMORADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. FUNDAMENTOS DISTINTOS. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (vol. 47). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Quanto à aplicação da agravante prevista na al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal, o Tribunal de origem decidiu:
    “Na sequência, a defesa busca o afastamento da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, em razão da ocorrência de bis in idem, pois, o fato de o delito ter sido praticado em âmbito doméstico já agravou a situação do recorrente, na medida em que, a incidência do artigo 17 da Lei 11.340/2006 afastou a possibilidade de aplicação isolada da pena de multa. 
    Novamente, razão não lhe assiste.
    Isso porque, a aplicação da pena privativa de liberdade - em detrimento da pena isolada de multa - e da agravante da violência doméstica contra a mulher, possuem fundamentos distintos. 
    A rigor, o art. 17, da Lei n. 11.340/06, possui a finalidade de refrear o agressor da mulher de reiterar nas condutas delituosas, não mais sujeitando-o ao mero pagamento de multa em decorrência da violência doméstica praticada. 
    Já no que se refere a agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal, visa incrementar a pena diante da maior gravidade dos atos delituosos praticados com prevalência das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher.
    Portanto, evidente que os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos a configuração do bis in idem, tal como alegou a defesa” (fls. 103-104, vol. 2).
    Esse julgado foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
    “A parte agravante não desenvolveu argumento capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada. Limitou-se, no ponto, a reiterar os argumentos deduzidos na inicial do writ, insistindo na alegação, já devidamente refutada pela decisão agravada, de ocorrência de bis in idem no agravamento da pena referente ao delito de vias de fato, bem como na reprodução da ementa de julgado do STJ supostamente favorável a suas pretensões. 
    Reitere-se que a questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça nos exatos termos dos arestos reproduzidos na decisão agravada (AgRg no HC n. 591.730/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/8/2020; HC n. 531.317/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2020; e AgRg no AREsp n. 1.363.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2019).
    Dessa forma, deve ser mantida integralmente a decisão agravada, cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada” (fls. 1-3, vol. 25).
    A conclusão das instâncias antecedentes sobre a aplicação da agravante conforma-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS/FAMILIARES. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FRONTAL DIVERGÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está parametrizado com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta bis in idem’ (HC 178.358 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 12.05.2020). Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 192.287-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de detenção, fixando o regime inicial semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 178.358-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.694 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 170.541, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.8.2019; HC n. 178.358, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.11.2019; e RHC n. 172.486, de minha relatoria, DJe 27.8.2019.
    9. Ademais, a dosimetria da pena vincula a decisão judicial apenas às especificidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, devendo ser devidamente motivada pelo magistrado competente. Os elementos examinados somente podem ser revistos por este Supremo Tribunal em situações excepcionais, quando presentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 114.650, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.8.2013). 
    Confiram também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.278-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO EXASPERAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA QUE ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. VIA NÃO ADMITIDA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES REQUER A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, O QUE INCABÍVEL NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.267-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2021). 
     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Redução da pena-base para o mínimo legal. Impossibilidade. Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.489-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.8.2021). 
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora